Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600601-63.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600601-63.2024.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600601-
63.2024.6.16.0065, que julgou aprovadas com ressalvas a prestação de contas referente às Eleições
2024, dos Requerentes: Silvio Antonio Damaceno e Walter Maldonado (artigos 30, II, da Lei nº
9.504/97 c/c o artigo 74, II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019). Determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$3.246,30 (três mil, duzentos e quarenta e
seis reais e trinta centavos). (Prestação de contas eleitorais de Silvio Antonio Damaceno e Walter
Maldonado, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito pela Prado Ferreira O Nosso Chão
(UNIÃO / REPUBLICANOS / PSD), na Unidade Eleitoral Prado Ferreira/PR, aprovadas com
ressalvas, tendo em vista o repasse realizado aos candidatos ao cargo de Vereador Clebson
Rodrigues Campos; Elizete de Souza Santos; Geovani Ribeiro Oliveira; Gislaine Jesus; Israel Souza
Momesso; Joel Marcos da Silva Machado; José Domingues; Marcos Theodoro da Silva e Roseli
Gomes Ferreira, todos filiados ao Partido Republicanos de Prado Ferreira e, portanto, diverso da
agremiação dos candidatos, ora prestadores, utilizando-se de recursos estimáveis do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha afronta, indene de dúvidas, a legislação eleitoral.) ELEITO
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALTER MALDONADO (RECORRENTE)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALTER MALDONADO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
SILVIO ANTONIO DAMACENO (RECORRENTE)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO DAMACENO PREFEITO
(RECORRENTE)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499109
09/05/2025
14:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44499109 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.953

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600601-
63.2024.6.16.0065 – Prado Ferreira – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO DAMACENO PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR60542-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRENTE: SILVIO ANTONIO DAMACENO
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR60542-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALTER MALDONADO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR60542-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRENTE: WALTER MALDONADO
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR60542-A
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. REPASSE
IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Silvio Antonio Damaceno e Walter Maldonado,
eleitos prefeito e vice-prefeito pelo município de Prado Ferreira/PR, contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de campanha e determinou o recolhimento de
R$ 3.246,30 ao Tesouro Nacional, em razão de repasse indevido de recursos do
FEFC a candidatos de partido diverso, em desacordo com o art. 17, § 2º-A, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44499109 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a regularidade do repasse de recursos do FEFC a candidatos de partido
diverso, ainda que integrantes de coligação majoritária;
(ii) examinar a alegada composição legítima de recursos públicos e privados para o
pagamento de materiais gráficos de campanha; e
(iii) analisar a possibilidade de aprovação das contas sem ressalvas, com
afastamento da devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos oriundos do FEFC a candidatos de partido diverso, ainda
que integrantes de coligação na eleição majoritária, caracteriza movimentação
irregular de recursos públicos, conforme o art. 17, §§ 1º e 2º-A, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
4. A composição de recursos públicos e privados para pagamento de materiais
gráficos de uso comum inviabiliza o rastreamento e a fiscalização adequada das
despesas eleitorais, viola as normas que regem a transparência e a integridade das
contas de campanha.
5. A apresentação de documentos contábeis obrigatórios não é suficiente para
afastar as irregularidades constatadas, uma vez que não houve comprovação
idônea da utilização regular dos recursos públicos.
6. A manutenção da aprovação das contas com ressalvas, com a devolução do
montante fixado na sentença, respeita o princípio da vedação à reformatio in pejus e
o entendimento consolidado pela jurisprudência eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O repasse de recursos do FEFC a candidatos de partido diverso, ainda que
coligados na eleição majoritária, configura irregularidade, com imposição de
devolução ao Tesouro Nacional.
2. A composição de recursos públicos e privados para pagamento de despesas de
campanha inviabiliza o controle e a fiscalização, ensejando a glosa do valor
correspondente.
3. A apresentação de documentos contábeis obrigatórios não afasta irregularidades
quando não há comprovação adequada da utilização lícita dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º-A

Num. 44499109 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
e 9º; CF/1988, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
21.10.2021; TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe
15.09.2022; TRE-MA, PC nº 060229944, rel. Des. André Bogéa Pereira Santos, DJE
18.07.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVIO ANTONIO DAMACENO e WALTER
MALDONADO, eleitos ao cargo de Prefeito e vice pela Coligação “Prado Ferreira o Nosso Chão”
formada pelos partidos PSD, UNIÃO BRASIL e REPUBLICANOS, no município de Prado
Ferreira/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu/PR, que
julgou aprovadas com ressalvas a prestação de contas relativa às eleições municipais de 2024,
determinando o recolhimento de R$3.246,30, em razão da doação indevida de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
A decisão impugnada fundamentou-se na realização de doação estimável em dinheiro no valor de
R$ 7.941,06, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios, administrativos e
contábeis pela coligação majoritária com recursos recebidos através do FEFC, configurando
aplicação irregular de recursos públicos, vedada pelo art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Irresignado, os recorrentes alegam, em síntese, que: a) a decisão atacada incorreu em equívoco
ao interpretar o artigo 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao determinar a devolução de
R$ 3.246,30 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), já que os candidatos
beneficiados pertenciam à coligação majoritária, não havendo infringência ao disposto no §2º do
artigo 17 da Resolução mencionada, sendo que as despesas com materiais de campanha foram
regularmente pagas, sendo os valores correspondentes a doações estimadas em dinheiro
realizadas a candidatos do Partido Republicanos, integrante da coligação majoritária; b) mais de
50% das despesas de materiais foram custeadas pela conta de "Outros Recursos", afastando
qualquer aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); c) a decisão desconsiderou as justificativas e provas apresentadas durante o trâmite
processual, como o Demonstrativo de Despesas e o Relatório de Despesas, que corroboram a
utilização correta dos recursos.

Num. 44499109 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
Requerem, assim, a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas sem ressalvas,
afastando-se a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, haja vista a
inexistência de repasse indevido de recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso, sustentando que “é vedada a transferência de recursos provenientes
do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º, da
Constituição da República”.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade transferência de recursos do FEFC a candidato de partido diverso
A defesa alega que os materiais de campanha foram pagos corretamente, com doações
estimadas a candidatos da coligação majoritária, pois os candidatos beneficiados pertenciam à
coligação majoritária, não havendo infringência ao disposto no §2º do artigo 17 da Resolução
mencionada. Acrescenta que despesas com materiais de campanha foram regularmente pagas,
sendo os valores correspondentes às doações estimadas em dinheiro realizadas a candidatos do
Partido Republicanos, integrante da coligação majoritária.
Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo jurídico.
A doação no montante de R$ 3.246,30 aos candidatos de partido diverso, mesmo que exista
coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave, caracterizando movimentação de
recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Com efeito, o art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária. A referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao
financiamento de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido
beneficiado, impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo

Num. 44499109 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Portanto, a irregularidade está configurada, sendo correta a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nessas circunstâncias, estando devidamente comprovada a irregularidade, decorrente da doação
de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, impõe-se, como
medida necessária, a devolução do montante de R$ 3.246,30 ao Tesouro Nacional, referente às
doações realizadas sem a devida observância das normas eleitorais.
b) Composição Indevida de Recursos Públicos e Privados
Os recorrentes alegam que mais de 50% das despesas de materiais foram custeadas pela conta
de "Outros Recursos", afastando qualquer aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), afirmando que ”As despesas de materiais de campanha
foram pagas com RECURSOS DO FEFC para candidatos do PSD e União Brasil. Para os
candidatos do PARTIDO REPUBLICANOS foram pagos pela conta de OUTROS RECURSOS
“conta 25223-9”.
Todavia, tal alegação não afasta a irregularidade.
Os gastos com materiais de uso comum foram realizados junto à gráfica Equilibrium, conforme se
verifica no ID 44352869, que registra a emissão da nota fiscal nº 1123, no valor de R$ 12.699,50,
e no ID 44352870, que contém a nota fiscal nº 1254, no valor de R$ 7.955,00.
A análise dos extratos bancários demonstra a realização de diversos pagamentos, totalizando a
saída de R$ 10.987,00 da conta “Outros Recursos” e R$ 10.687,50 da conta vinculada ao Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), esta última destinada ao candidato a prefeito e
composta por recursos repassados pelo Partido Social Democrático (PSD).
Observa-se, portanto, que a gráfica Equilibrium recebeu o montante total de R$ 21.674,50, sendo
esse valor custeado por duas fontes distintas: recursos privados e recursos públicos. Tal prática,
ao misturar fontes de financiamento com naturezas diversas, inviabiliza o rastreamento e a
fiscalização adequada das despesas eleitorais.
Essa situação implica na impossibilidade de determinar, com precisão, quais candidatos foram
efetivamente beneficiados pelos materiais adquiridos, prejudicando o controle da regularidade das
contas e a correta aplicação dos recursos públicos. O próprio sistema SPCE, ao identificar a
utilização de duas fontes distintas para o pagamento de uma mesma despesa, sinalizou a
irregularidade, exatamente devido à impossibilidade de individualização.
O lançamento de despesas como avulsas, mas quitadas com recursos mistos, compromete a
transparência e prejudica a fiscalização eficaz, sobretudo no que se refere à aplicação de verbas
públicas. Assim, ao proceder com a mescla dos recursos, houve o compartilhamento indevido dos

Num. 44499109 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
materiais entre os candidatos, o que representa evidente prejuízo à rastreabilidade e ao controle
dos gastos eleitorais.
Com efeito, a glosa deve alcançar o valor integral do material gráfico produzido, e não apenas a
parte proporcionalmente compartilhada. Isso se justifica pela dificuldade de aferir com precisão o
percentual efetivamente utilizado em favor do beneficiário. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
(...) TRANSFERÊNCIA AO PARTIDO EM QUE FILIADO O PRESTADOR. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E
MOBILIZAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 35, §12 E 41, AMBOS
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. MATERIAL GRÁFICO. CANDIDATOS DE
PARTIDOS DIVERSOS. USO COMUM. ILICITUDE. (...)
5. A norma proíbe repasse de recursos, ainda que estimáveis, para partidos
e/ou candidatos diversos, quando não houver coligação legalmente prevista (art.
17, Resolução TSE nº 23.607/2019).
6. Quando a produção de material gráfico favorecer mais de uma candidatura,
ainda que à sua revelia e, sendo um ou mais beneficiários filiado(s) a partido(s)
diverso(s) daquele que tenha realizado o gasto, resta configurada a transferência
ilícita de recursos.
7. A vedação legal para compartilhamento de materiais entre candidatos de
partidos diversos alcança a íntegra do material produzido e não somente o
proporcional ao que compartilhado com o(s) beneficiário(s), o que atrai a glosa
do valor total do item referente aos impressos.
(...)
(TRE-MA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
ELEITORAIS
DE
CANDIDATO
nº060229944, Acórdão, Des. Andre Bogea Pereira Santos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 18/07/2023.)
Nesse cenário, escorreita a sentença ao concluir que que o repasse realizado aos candidatos ao
cargo de Vereador Clebson Rodrigues Campos; Elizete de Souza Santos; Geovani Ribeiro
Oliveira; Gislaine Jesus; Israel Souza Momesso; Joel Marcos da Silva Machado; José
Domingues; Marcos Theodoro da Silva e Roseli Gomes Ferreira, todos filiados ao Partido
Republicanos de Prado Ferreira e, portanto, diverso da agremiação dos candidatos, ora
prestadores, utilizando-se de recursos estimáveis do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha afronta, indene de dúvidas, a legislação eleitoral.
Diante do exposto, não assiste razão aos recorrentes, pois restou evidenciado o
compartilhamento indevido de materiais de campanha entre candidatos de partidos distintos, com
a utilização de recursos provenientes de fontes públicas e privadas, em desacordo com o
disposto no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Assim, a irregularidade persiste, impondo-
se a glosa integral do valor correspondente.
Todavia, em razão da impossibilidade de agravamento da situação jurídica do recorrente, pois
haveria reformatio in pejus, o recorrente deve recolher apenas o montante que fora determinado
na sentença, R$ 3.246,30.

Num. 44499109 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
c) Da impossibilidade de aprovação das contas
Os recorrentes alegam, ainda, que juntaram o Demonstrativo de Despesas e o Relatório de
Despesas, os quais, segundo sustentam, corroborariam suas alegações, pugnando pela
aprovação das contas sem a imposição de recolhimento.
Ressalte-se que tais documentos são de apresentação obrigatória, pois permitem o controle e a
fiscalização da regularidade dos gastos de campanha. No entanto, ainda que apresentados, não
possuem o condão de sanar as irregularidades identificadas nos autos, uma vez que não afastam
as inconsistências constatadas durante a análise técnica.
A aprovação das contas somente é possível quando o acerto contábil está integralmente regular,
o que não se verifica no presente caso. O juízo de origem, ao analisar a documentação
apresentada, aprovou as contas com ressalvas, por entender que as falhas identificadas, embora
existentes, não comprometiam o conjunto contábil de forma substancial.
Assim, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reforma da sentença recorrida, devendo ser
mantida a aprovação com ressalvas, bem como a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que aprovou com ressalvas as contas de Silvio Antonio Damaceno e
Walter Maldonado, eleitos ao cargo de Prefeito e vice pela Coligação “Prado Ferreira o Nosso
Chão” formada pelos partidos PSD, UNIÃO BRASIL e REPUBLICANOS, no município de Prado
Ferreira/PR, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$3.246,30 (três mil, duzentos e
quarenta e seis reais e trinta centavos), correspondente ao repasse irregular de recursos do
FEFC, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600601-
63.2024.6.16.0065 - Prado Ferreira - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO DAMACENO PREFEITO, SILVIO ANTONIO
DAMACENO,
ELEICAO
2024
WALTER
MALDONADO
VICE-PREFEITO,
WALTER

Num. 44499109 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 14:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050914021396900000043441471
Número do documento: 25050914021396900000043441471
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:30:58
MALDONADO - Advogados dos RECORRENTES: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - PR60542-A,
NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE
PORECATU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025